Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702750-22.2020.8.07.0014 RECORRENTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ANTONIO TORRES DE ALMEIDA, MARTA MARIA BERNARDES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVADO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. FIXAÇÃO EM DIAS CORRIDOS CONFORME TESE FIRMADA PELO STJ (RESP. 1.729.593/SP). INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). TEMA 971 STJ. APLICÁVEL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO. TEMA 970 STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.729.593/SP pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 996), fixou entendimento no sentido de ser admissível a prorrogação do prazo de tolerância para cumprimento da execução da obra por 180 (cento e oitenta) dias. 2.1 Além disso, o artigo 43-A da Lei no 13.786/2018, que alterou a Lei no 4.591/64, ao normatizar a prorrogação do prazo de tolerância para conclusão da obra, consignou que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias são corridos e não úteis. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1614721/DF, fixou entendimento sobre a possibilidade de inversão de cláusula penal fixada apenas para o comprador, assentando que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a ré, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971). Dessa forma, em tese, poder-se-ia aplicar ao presente caso o citado entendimento fixado no Recurso Especial no 1.614.721/DF (Tema 971). 3.1 Conclui-se que a inversão da cláusula penal moratória em desfavor da apelante, deve ser mantida, conforme o determinado na r. sentença recorrida. 4. A inversão da cláusula penal, in casu, não encontra óbice na tese fixada no Tema 970, uma vez que o pedido de indenização por lucros cessantes restou indeferido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. As recorrentes alegam dissenso interpretativo com julgados que colacionam, proferidos pelo STJ, asseverando o descabimento da condenação à multa contratual e ao pagamento de juros de mora sobre as parcelas pagas. Não indicam, todavia, a qual dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à higidez das condenações impostas, é providência que demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso.” (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, ademais, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010